Tribunal: TJDFT
Processo: 0066476-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0066476-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINO PEREIRA DE AZEVEDO, ANTONIO ALVES DE SOUZA, DALVA DE CARVALHO TOLEDO, GERALDO ERCIO CAMAROTA, JOAO GONZAGA DIAS, LAERTE MARTINS LEAO, PAULO PEREIRA DE SOUZA, ROBERT MARTINS GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes pra que informem acerca da celebração do acordo extrajudicial noticiado nos autos, facultando-lhes requerer o que de Direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator